Tribunal: TJPA
Processo: 0819798-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819798-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CAROLINA RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, que se encontra em consonância ao entendimento adotado pelo STJ.

2 Conforme decidido anteriormente, o Sistema UNIMED é formado por uma cooperativa médica entre singulares, federações e confederações. De acordo com a definição do próprio site da Unimed Nacional, as partes litigantes integram a mesma sociedade de médicos cooperados distribuídos pelo território nacional. Portanto não há como albergar/acatar, a arguição de ilegitimidade passiva.

3 Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo solidária a obrigação.

4 Incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC

5 AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819798-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 17224801 e CAROLINA RODRIGUES DA COSTA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4849 - DB - 2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 17739790), interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão (Id 17224801) que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme ementa assim vazada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS” C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. PRELIMINAR SUSCITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALTA DE COBERTURA. RECUSA. INADMISSIBILIDADE. SISTEMA DE INTERCÂMBIO ENTRE UNIMED’S. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1 - O Sistema UNIMED é formado por uma cooperativa médica entre singulares, federações e confederações. De acordo com a definição do próprio site da Unimed Nacional, as partes litigantes integram a mesma sociedade de médicos cooperados distribuídos pelo território nacional. Portanto não há como albergar/acatar, a preliminar de ilegitimidade passiva.

2 - A relação existente entre as partes é de consumo, pelo que se subordina às normas do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese, há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas (precedentes).

3 - Não se justifica, no entanto, a negativa da Unimed Belém, sob a alegação de que o contrato fora firmado entre a autora/agravada, e a Unimed Cajazeiras, pois, apesar de autônomas, as cooperativas integram um mesmo sistema, e há previsão contratual expressa de intercâmbio no atendimento dos usuários das várias Unimed's em todo o Brasil.

4 - Decisão monocrática. Recurso conhecido e desprovido.

Alega a Operadora de Saúde/Agravante, que o seu recurso tem como objetivo o exaurimento da instância para possibilitar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores e o provimento para a concessão do pedido de efeito suspensivo requerido.

Defende que a responsabilidade da UNIMED BELÉM se limita a oferecer os serviços que estão abarcados pelo contrato dos beneficiários, nos termos contratados com a UNIMED de origem, considerando que a reclamante firmou contrato, com a UNIMED CAJAZEIRAS, de modo que, todos os tratamentos necessitam de autorização expressa daquela, para que a UNIMED BELÉM venha a atender as solicitações de sua cliente via Intercâmbio e conforme o Manual Nacional firmado pelo Sistema Unimed, bem como os devidos repasses financeiros.

Assevera que qualquer determinação que obrigue a agravante a atuar de forma contrária à legislação específica editada pela ANS, é ilegal, consoante o princípio da legalidade.

Argui a necessidade dos Tribunais, diante do momento judicial que ocorre na Federação, respeitarem o princípio da separação de poderes e atuarem nos limites de sua competência, para manter o equilíbrio entre os poderes e garantir que as decisões judiciais estejam em conformidade com a Constituição e os interesses dos demais Poderes, consoante o princípio da cooperação.

Aduz a impossibilidade de julgamento monocrático e, por conseguinte, deve ser declarada nula a decisão monocrática que decidiu pelo desprovimento do recurso de agravo de Instrumento, determinando que o presente Agravo Interno seja submetido a julgamento da respectiva Turma competente, independente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

Suscita o
periculun in mora
inverso, pleiteando a concessão do efeito suspensivo.

Nas
contrarrazões
apresentadas no ID 18113036, solicitou a agravada, que não seja conhecido o agravo interno, negando-lhe provimento, mantendo-se integralmente o pleiteado pela autora/recorrida, com a condenação da UNIMED, ao pagamento de multa no importe de 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do agravo interno, mas antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De fato, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme decidido anteriormente, a Unimed é uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca, não se justificando a recusa ao tratamento da Agravada quando esta é beneficiária por possuir contrato com a Unimed, embora de outro estado/cidade, sendo a cobertura do seu plano, de âmbito nacional.

Ainda que autônomas, as cooperativas da marca UNIMED são interligadas por um regime de intercâmbio, o que justifica a responsabilidade solidária de ambas pelo custeio de eventual tratamento negado indevidamente.

Na hipótese dos autos, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, não se justificando a arguição formulada de desrespeito ao princípio da separação dos poderes ou da legalidade, quando, no presente caso, o julgador exerce função, tipicamente, jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático do agravo de instrumento, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XI, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Ao contrário do que entende a parte agravante, não há qualquer inconstitucionalidade no dispositivo regimental.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

Quanto ao pedido de multa baseado no art. 1.026, §2º do CPC, temos que o recurso é de agravo interno, não cabendo a aplicação do artigo mencionado. Ademais, comungo do entendimento do STJ de que o mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.548.012/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024), o que, na hipótese dos autos, não vislumbro intenção protelatória, mas interesse da parte em tornar a decisão colegiada, esgotando a instância.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024